Tribunal: TJBA
Processo: 8050827-58.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050827-58.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MIGUEL SEHBE FILHO Advogado(s): Maria Olívia Níccoli registrado(a) civilmente como MARIA OLIVIA NICCOLI FONSECA, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, ANDERSON PODEROSO BANTIM AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO DECORRENTE DE FALHA DOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Percebe-se, sem margem para dúvida, que, no caso presente, o transcurso do tempo não pode ser atribuído à inércia ou desídia do apelante, mas de falha dos mecanismos do Poder Judiciário, ensejando assim a aplicação do enunciado nº 106, da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. O decurso do prazo prescricional e o período de paralisação do processo (seis anos) decorreram dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, em razão dos quais não pode a parte autora, e tampouco a coletividade, sofrer prejuízos mediante a indevida declaração da prescrição do seu direito de ação. Observa-se, portanto, que em todos os momentos em que permaneceu paralisado, especialmente entre 01/04/2009 e 21/11/2011, e entre 18/01/2016 e 11/05/2021, o processo encontrava-se, em verdade, aguardando a prática de ato cartorário ou do juízo, após manifestação do exequente. Por outro lado, vale ressaltar que o § 3º do art. 240 do CPC estabelece que “a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da agravo de instrumento nº 8050827-58.2023.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, Miguel Sehbe Filho e, como agravado, o Município do Salvador. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça